Tribunal: TJBA
Processo: 0035041-30.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0035041-30.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANADILTON DANTAS REIS e outros (8) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REFERÊNCIAS IV E V. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ANTERIOR À LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO RETROATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por policiais militares da ativa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para implantação e pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) nas referências IV e V, sob o argumento de ausência de comprovação da inobservância, pela Administração, do cronograma previsto na legislação estadual. Os autores sustentam possuir direito subjetivo ao recebimento da vantagem, por preencherem os requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se houve coisa julgada em relação a parte dos autores; (ii) definir se há direito ao pagamento retroativo da GAPM nas referências IV e V antes da vigência da Lei Estadual nº 12.566/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Caracteriza-se a coisa julgada quando presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido em demandas anteriores, como se verificou quanto aos autores Antonio Carlos Maciel e José Henrique Oliveira Santos. 4. Inexistem os pressupostos da litispendência e coisa julgada quanto aos demais autores, uma vez que as ações apontadas tratam de pedidos e fundamentos diversos, não sendo idênticas às presentes. 5. A GAPM foi instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997, que previu cinco níveis de referência, mas somente regulamentou os critérios para as referências I a III, exigindo regulamentação específica para as referências IV e V. 6. A regulamentação necessária somente foi estabelecida com o advento da Lei Estadual nº 12.566/2012, que previu cronograma escalonado para implementação das referências IV e V da gratificação, vedando aplicação retroativa. 7. A concessão das referências IV e V da GAPM, antes da regulamentação legislativa específica, implicaria violação ao princípio da legalidade administrativa e à separação de poderes, vedando atuação do Judiciário como legislador positivo. 8. A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que, na ausência de norma regulamentadora válida anterior à Lei nº 12.566/2012, inexiste direito à percepção retroativa da GAPM nas referências IV e V. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0035041-30.2011.8.05.0001, em que figuram como apelantes ANADILTON DANTAS REIS e outros (8) e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)